Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731137-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARINA DE LIMA PEREIRA PACIENTE: RAFAEL ANTÔNIO FERRAZ FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão da manifestação de fl. 23, intime-se as advogadas do paciente, Solange Cristina Santos Marques (OAB/DF no 64.775) e Arilene Luiza Carvalho de Brito da Silva (OAB/DF no 68.961), para procederem a correta instrução do presente habeas corpus. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2025 12:57:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora